Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-58.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701925-58.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CLAUDIA BARBOSA DE MELO DECISÃO Interposto recurso pelo Ministério Público, objetivando a reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Cláudia Barbosa de Melo, por força do delito previsto no artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais, foi comunicado o falecimento da denunciada, ocorrido em 29/06/2023, no Hospital Regional de Taguatinga (DF). Por conseguinte, acolhendo os fundamentos do parecer do Ministério Público (ID 49852420 - Pág. 1), declaro extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal, e do artigo 62, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Operada a preclusão, retorne à origem. BRASÍLIA(DF), 12 de setembro de 2023.